Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-92.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PROMESSA DE VANTAGEM FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO. TERMOS DA OFERTA. AUSÊNCIA DE PROVA.

1. Embora o fornecedor se obrigue pelos termos da oferta (CDC, art. 30), não é possível responsabilizar o intermediador de contratos financeiros por eventual agravamento da dívida se não há prova de que o serviço de assessoria garantia efetiva redução das obrigações já existentes.

2. Comprovado nos autos que os contratos foram regularmente pactuados, a pretensão de desconstituição da avença não se mostra viável.

3. Recurso conhecido e não provido.